Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UMBERTO JOAO GUENO (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
-
DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO CONTÁBIL DO PERITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DOS PARÂMETROS DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO NA PERÍCIA REALIZADA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos.

Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto.

Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOAO GUENO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória no. 0006324-63.2010.8.11.0037, movida em seu desfavor por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA, que homologou o laudo elaborado por perito judicial acostado no ID 118981969-pág.394/421.

Em suas razões, alega que o calculo exposto pela perícia não é compatível com o que fora pactuado de início, mesmo que os valores são atualizados monetariamente, bem como possuem juros e multas.

Assevera que o laudo se atentou somente ao que foi alegado pela agravada, não levando em consideração as alegações e provas dos recorrentes.

Aduz que as tabelas inseridas ao laudo pericial, possuem porcentagem de juros sem demonstrar a evolução mês a mês dos cálculos, inexistindo exemplificação de qual índice e programa foi utilizado no cálculo.

Pretende assim seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pela anulação do laudo pericial, para que nova perícia seja realizada por outro profissional dentro dos parâmetros legais.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 119633471).

Contraminuta da parte agravada (ID 122343953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por DU PONT DO BRASIL S/A (CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA) em face de VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO e UMBERTO JOAO GUENO, aduzindo ser credora dos réus da quantidade de 3.569.400,00kg, equivalente a 59.490 sacas de soja brasileira em grãos a granel, decorrente de Cédula de Produto Rural datada de 04/09/2006.

Afirma que os réus deveriam ter entregado o produto em 30/03/2007, contudo até o ajuizamento da ação não o teriam feito.

Assim, requereu a citação da parte requerida para efetuar a entrega do produto no prazo legal, e ao final seja julgada procedente a demanda, com a transformação do documento em questão em título executivo judicial.

Deferido o pedido, citada, a parte Ré apresentou Embargos à Monitória alegando a inexistência do direito da embargada ante a novação da dívida, bem como a ocorrência da prescrição.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, os requeridos pugnaram pela realização de prova pericial com o fito de demonstrar o excesso de execução; ao passo que a autora manifestou pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pelos depoimentos dos Réus, oitiva de testemunhas e demais.

Nomeado como perito judicial o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, este apresentou o Laudo Pericial, apontando que o saldo devedor foi atualizado com base no INPC, passando a importância de R$ 9.218.612,35 (nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), posicionados em novembro de 2021 (ID 69975214 – págs. 1/26).

As partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo pericial, a parte Ré discordou dos cálculos, afirmando que foram colacionadas tabelas inserindo a porcentagem dos juros sem demonstrar a evolução dos cálculos mês a mês ou exemplificando qual foi o real índice e programa utilizado para tais cálculos, e que os juros moratórios se deram de forma demasiada. Indicou como devida a importância de R$ 3.918.752,60 (ID 72177152).

Ao analisar a irresignação, a Magistrada singular entendeu que a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Assim, indeferiu a impugnação apresentada pelo requerido e homologou o laudo pericial judicial apresentado.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de ser anulado o laudo pericial e determinada a realização de nova perícia por outro profissional dentro dos parâmetros legais.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da parte agravante, entendo que os cálculos estampados no laudo pericial judicial merece homologação, não havendo que se falar em realização de nova perícia.

Isso porque o fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos.

Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto.

Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Com base em tais parâmetros esclareceu a metodologia de cálculo, realizando a atualização monetária do saldo devedor com base no INPC, apurou-se a importância de R$ 9.218.612,35 (nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), posicionados em novembro de 2021.

Com efeito, para que fosse necessária nova perícia na forma pleiteada, a parte agravante deveria comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, uma vez que não demonstrou eficazmente o desacerto da conta apresentada pela perícia judicial.

Assim, os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO – INSURGÊNCIAS APONTADAS QUE FORAM ESCLARECIDAS PELO EXPERT E PELO MAGISTRADO – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO DO EXPERT QUE OBSERVOU OS LIMITES DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0005776-96.2019.8.16.0000, Rel.: DESA. MARIA MERCIS GOMES ANICETO, 16a Câmara Cível, Julgado em: 24/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO NA CONTA JUDICIAL A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DA CONTA DO AGRAVANTE E/OU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, NOS TERMOS DO ART. 480 DO CPC. LAUDO CONTÁBIL ELABORADO DENTRO DO QUE FOI DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2303151-66.2020.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/04/2021)

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39a edição, pág. 264.).

Dispõe o art. 370 do CPC/15 que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalto que não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na perícia.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022